Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701101-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, JULIO CESAR ROMANO AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 14058092 e id 14058093), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR